Tribunal: STF
Processo: HC 246936
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 923.039/BA (eDOC 9).



    Narra o impetrante que o ora paciente encontra-se preso preventivamente desde 8.9.2022, com base em decisão despida de fundamentação idônea e de contemporaneidade, fundada em gravação interceptada em 26.6.2021.



    Alega que a fase instrutória não se encerrou, tendo em vista que o Ministério Público solicitou a realização de perícia nas supostas interceptações telefônicas, contudo, “o Juízo processante sequer diligenciou a realização da referida perícia, permanecendo estagnada a Ação Penal, enquanto o Paciente amarga a constrição escancaradamente ilegal da sua liberdade”.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos legais para sua imposição. Subsidiariamente, requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Vara Criminal de Prado/BA, especialmente sobre: i) o andamento da Ação Penal 8001682-40.2022.8.05.0203 e o alegado excesso de prazo na formação da culpa; ii) a prisão preventiva de MATHEUS RAMOS GONÇALVES; iii) a efetiva realização da perícia mencionada pelo impetrante.



    Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente